Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes à anulação do ato administrativo de cassação da sua Carteira Nacional de Habilitação.
2. Os fatos relevantes. Em suas razões recursais, a parte recorrente narra que, em 20/11/2009, foi autuado pela Polícia Militar de Trânsito do Distrito Federal por se recusar a fazer o teste do bafômetro, iniciando-se o processo administrativo de suspensão da CNH. Anota que sua CNH foi recolhida, em 02/01/2015, para aplicação da suspensão. Acrescenta que, em 22/03/2015, foi detido por dirigir com a habilitação suspensa. Relata, então, que foi informado da abertura, em 29/01/2016, de um novo processo administrativo, dessa vez com o intuito de aplicação da penalidade de cassação de sua CNH, devido ao fato ocorrido em 22/03/2015. Informa que a penalidade de cassação foi implementada em 23/05/2024, quase 8 anos após o início do processo. Argumenta que a pretensão punitiva prescreve em 5 anos a partir da prática da infração. Aduz que, em relação ao processo decorrente do fato de 22/03/2015, somente houve trânsito em julgado em 30/11/2021, ou seja, mais de 6 anos após o início, e que a cassação da CNH foi efetivada em 23/05/2024, mais de 2 anos após o trânsito em julgado. Requer a reforma da sentença, com a declaração da prescrição da pretensão punitiva e consequente nulidade do ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da subsistência da pretensão punitiva por infração de trânsito, ante a alegação de prescrição e decadência, em razão dos períodos transcorridos entre o cometimento da infração, a abertura do processo administrativo e a aplicação da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A infração que ensejou a aplicação de penalidade de cassação da CNH ao recorrente foi cometida em 22/03/2015 (ID 67615273 - Pág. 29), durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir a ele imposta para o período de 02/01/2015 a 02/01/2016, de modo que a contagem do prazo prescricional é regulada pelos artigos 22 e 23, da Resolução no 182/2005, do CONTRAN, que somente foi revogada, em 2018, pela Resolução no 723.
5. Portanto, nos termos do artigo 22, da Resolução no 182/2005, a pretensão punitiva quanto à suspensão do direito dirigir e cassação de CNH prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do cometimento da infração, com interrupção do prazo com a notificação de instauração do processo administrativo (art. 10, Res. 182/2005).
6. Na hipótese, cometida a infração em 22/03/2015, foi expedida a notificação da abertura do processo administrativo em 29/01/2016 (ID 67615273 - Pág. 24), havendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional naquela data.
7. Notificado, o recorrente apresentou defesa, que foi indeferida em 21/07/2017, publicando-se a decisão de aplicação da penalidade de cassação da CNH, no Diário Oficial, em 06/06/2019 (ID 67615272 - Pág. 30/32), com expedição da notificação, em 10/07/2019 (ID 67615273 - Pág. 4). O recorrente, então, apresentou recurso administrativo, que foi julgado pela JARI, em 01/10/2020, negando provimento (ID 67615275). Em seguida, interpôs recurso ao Contrandife, que também negou provimento em 01/12/2021 (ID 67615283), sendo a cassação implementada em 23/05/2024 (ID 67615290).
8. Com a interrupção do prazo prescricional, em janeiro de 2016, o termo final para a pretensão punitiva se deu em 29/01/2021, sendo relevante destacar que a contagem do prazo não sofreu impacto das sucessivas Resoluções editadas pelo CONTRAN entre 2020 e 2021, no contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que essas Resoluções não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito e tampouco as atividades administrativas de julgamento de recursos. No caso concreto, inclusive, houve julgamento do recurso submetido à JARI, em 01/10/2020 e ao CONTRANDIFE, em 30/11/2021.
9. Evidenciado, portanto, que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão punitiva foi consumado, resta configurada a prescrição, devendo ser reformada a sentença. Precedentes: TJDFT, Acórdãos nos 1951132 e 1933445.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação em face da parte autora, no processo administrativo de autos n. 055.051089/2009.
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 182/2005, do CONTRAN, arts. 10, 22 e 23;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951132, 0743316-65.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 29/11/2024; Acórdão 1933445, 0704666-40.2024.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024.